Tribunal: TJSP
Processo: 1005624-40.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA COMERCIAL – Sentença de parcial procedência, reduzido o valor cobrado pela locadora – Insurgência do réu – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – Parte que pretendia a expedição de ofício à Municipalidade para obtenção do valor do IPTU incidente sobre o imóvel – Impertinência – Locatário que tem a seu dispor meios para

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA COMERCIAL – Sentença de parcial procedência, reduzido o valor cobrado pela locadora – Insurgência do réu – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – Parte que pretendia a expedição de ofício à Municipalidade para obtenção do valor do IPTU incidente sobre o imóvel – Impertinência – Locatário que tem a seu dispor meios para obtenção da informação pretendida, sem que seja necessária a expedição de ordem judicial – Inércia da parte que resulta na preclusão da prova – Preliminar afastada – Ademais, pedido de alongamento do prazo concedido para a desocupação voluntária do imóvel que resta superado, dada a devolução do bem ao proprietário – mérito – MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações locatícias, regidas por lei específica – Inexistência de abusividade na estipulação de multa moratória de 10% sobre o valor de cada prestação em atraso – COBRANÇA DE IPTU – Encargo que recai sobre o locatário, cuja inadimplência é incontroversa – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Percentual estabelecido em contrato que se mostra em consonância com a legislação em vigor – Impossibilidade de redução – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.